Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SREI. CENSEC. SIMBA. CNIB. DIMOB. NAVEJUD. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu a busca por patrimônio penhorável por meio dos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud, bem como indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, no caso, a realização de consulta aos sistemas Srei, Censec, Simba, Cnib, Dimob e Navejud e a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, permite a pesquisa de propriedade de bens imóveis mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de determinação judicial.
5. Ainda que sistematize dados públicos, extraídos de atos notariais, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Já o SIMBA é utilizado para simples análise de movimentações financeiras, não tendo utilidade para penhora de ativos.
6. A pesquisa realizada na plataforma NAVEJUD, pelo Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB – visa a penhora de embarcações. Não há indícios nos autos de que o executado esteja ocultando algum tipo de embarcação, de modo que se trata de pedido genérico no caso. A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB – objetiva a fiscalização de negócios jurídicos imobiliários, mas não guarda a função de colecionar dados sobre a propriedade de imóveis.
7. Afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. Além disso, incumbe ao exequente prestar as informações necessárias à localização de bens do devedor, para plena execução do crédito, não podendo delegar ao Poder Judiciário tal obrigação.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
9. A norma extraída do art. 782, § 3o, do CPC não configura direito subjetivo do credor, notadamente porque contém o verbo “poderá”, indicando, desde já, faculdade do Juízo, que poderá exercê-la ou não de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Se não foram encontrados bens do executado suficientes para a liquidação do débito, o que indica inexistência de patrimônio apto a responder pela dívida, e não há indício de ocultação patrimonial, tampouco a impossibilidade de arcar com os custos da requisição particular para a inclusão dos nomes dos executados em cadastros negativos de devedores, deve ser indeferida a pretensão lastreada no art. 782, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.